Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746865-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE VALENCA LIMEIRA AGRAVADO: LC SISTEMA DE ENSINO DE EXCELENCIA LTDA, DM INSTITUTO EDUCACIONAL AVANCADO DE APRENDIZAGEM EIRELI, LEONARDO BARBOSA CAVALLI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE VALENÇA LIMEIRA, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança registrada sob o no 0752868-65.2025.8.07.0001, contra a decisão que indeferiu a desocupação liminar do imóvel, ao fundamento de que o contrato escrito está provido de garantia locatícia, o que afasta a hipótese do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, determinando, em sequência, a citação da parte ré para responder e, se quiser, purgar a mora (ID 252945278). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 77699253), o locador requer a concessão de efeito suspensivo com carga ativa para deferir o despejo liminar, sustentando inadimplência reiterada e risco de agravamento mensal do prejuízo, alegando expiração/ineficácia da garantia e, subsidiariamente, propondo prestar caução com o próprio crédito, além de pleitear que eventual desocupação observe o período de férias escolares. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo exige, cumulativamente, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante normas insculpidas nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Em ações de despejo por falta de pagamento, a desocupação liminar prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991 é medida de rito especial e pressupõe, de modo expresso, que o contrato esteja desprovido de garantia. Havendo garantia vigente, consubstanciada em fiança/seguro-fiança, a tutela antecipada possessória fica, em regra, obstada até que sobrevenha prova idônea de sua ineficácia/extinção, não bastando mera alegação. A jurisprudência deste Tribunal, em linha com o Acórdão 1959399 (AI 0742482-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 05/02/2025), reforça que a presença de garantia contratual inviabiliza o despejo liminar por falta de pagamento. Com efeito, a tese de expiração ou esvaziamento da garantia, quando controvertida e subsistente há tempo sem comprovação de notificação para reconstituição, reclama prévia submissão ao contraditório e instrução mínima, sendo que a discussão sobre modulação de verbas acessórias na inicial tem natureza de mérito/defesa e não autoriza, por si, providência liminar de desalijamento. No caso concreto ora em análise, o agravante não trouxe prova inequívoca de que a garantia locatícia esteja extinta, ineficaz ou inexigível, limitando-se a afirmar sua insuficiência, o que, em juízo de cognição sumária, não supera o óbice legal expresso. Isso porque a possibilidade de caução com o próprio crédito não subverte a exigência antecedente de inexistência de garantia para incidência do art. 59, §1o, IX. Quanto ao periculum in mora, embora o inadimplemento possa ampliar o débito, trata-se de risco essencialmente econômico e reversível, mitigado pelos mecanismos próprios do rito especial e por eventuais medidas executivas, não se justificando, sem o fumus robusto, a medida extrema de antecipar a desocupação. A compatibilização da saída com o calendário escolar, se vier a ser devida, poderá ser apreciada oportunamente. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator